Tribunal: STF
Processo: RE 882211
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC de 2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelos temas 756 cujo paradigma é o ARE-RG 790.928 (eDOC 3).



    Após o julgamento do citado paradigma, os autos foram encaminhados ao juízo de retratação e a Vice-Presidência da Corte de origem negou seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8º, do CPC/2015, aplicando ao caso o entendimento firmado por esta Corte nos Temas 756, e inadmitiu-o com relação à questão remanescente (eDOC 177).



    Nesses termos, passo à apreciação do recurso no tocante à matéria remanescente.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    Na hipótese, verifico que a parte recorrente sustenta que a restrição de crédito imposta pela Lei 10.865/04 seria inconstitucional por afrontar a finalidade para a qual foram editadas as Leis 10.637/02 e 10.833/03. 



    Alega que as limitações ao direito de apurar créditos calculados em relação às despesas mensalmente incorridas pela parte recorrente, com empréstimos e financiamentos, confronta com a regra constitucional contida no artigo 195, § 12, da CF/88, na redação da EC 42/04.



    Afirma que a inovação da Lei 10.865/04, acerca da negativa do aproveitamento de crédito em relação às despesas financeiras, não poderá alcançar situações já consolidadas na vigência da legislação pretérita. 



    Com relação a essa questão, o tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Da sua leitura, percebe-se, que, ao contrário do que ocorre com o IPI e o ICMS, cuja sistemática encontra-se traçada no texto constitucional, sendo de observância obrigatória, o regime não cumulativo das contribuições sociais ora discutidas foi relegado à disciplina infraconstitucional, sendo de observância facultativa, visto que incumbe ao legislador ordinário definir os setores da atividade econômica que irão sujeitar-se a tal sistemática. 



    Com efeito, diferentemente do que ocorre no caso dos impostos anteriormente mencionados, cuja tributação pressupõe a existência de um ciclo econômico ou produtivo, operando-se a não cumulatividade por meio de um mecanismo de compensação dos valores devidos em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores, a incidência das contribuições PIS e COFINS pressupõe o auferimento de faturamento/receita, fato este que não se encontra ligado a uma cadeia econômica, mas à pessoa do contribuinte, operando-se a não cumulatividade por meio de técnica de arrecadação que consiste na redução da base de cálculo da exação, mediante a incidência sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1º das Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03), permitidas certas deduções expressamente previstas na legislação (art. 3º das Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03).



    Portanto, é a lei quem estipula quais as despesas que serão passíveis de gerar créditos, bem como a sua forma de apuração, podendo tais opções ser revogadas por nova lei que disponha de modo diferente, não havendo garantia da manutenção de créditos eternamente. Dessa forma, o que hoje pode gerar crédito, amanhã, por força de revogação legítima da lei, pode não mais gerar. 



    Logo, não há falar em inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da não cumulatividade, dos arts. 21 e 37 da Lei n.º 10.865/04, que, alterando o inc. V do art. 3º das Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03, vedaram a possibilidade de apuração de créditos em relação às despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos”. (eDOC 105, p. 2)



    Depreende-se do trecho do voto impugnado acima transcrito que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/2002; 10.833/03 e 10.865/2004), consignou a ausência de direito da parte recorrente à apuração do crédito relativo ao PIS e à COFINS sobre as despesas financeiras.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO 



    SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA: TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 639.929 ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19.11.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente